Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-12.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701836-12.2021.8.07.0017 RECORRENTE: CLEBER DE ANDRADE PINHEIRO RECORRIDO: JONATHAN ALVES DE OLIVEIRA, YAGO NOGUEIRA SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM RAZÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. UM RÉU. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOIS RÉUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. Por outro lado, não sendo consistentes as provas contra dois outros acusados a absolvição é medida que se impõe. 2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...)”. (AP 1032, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099, divulgação: 23-05-2022, publicação: 24-05-2022) 3.1. Para validade do reconhecimento fotográfico dos acusados como autores do crime, este deve estar alinhado a demais provas constantes dos autos. Não sendo o caso, pairando dúvida sobre participação de dois acusados no delito a absolvição é medida que se impõe, dada observância do princípio da presunção da inocência. 4. Por outro lado, não comprovado que o veículo utilizado para dar cobertura à prática delituosa estava em outro local ou com terceiros, infere-se que o proprietário era o condutor. Portanto, correto o decreto sentencial condenatório. 5. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009